Tribunal: TJDFT
Processo: 0714526-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIALETICIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante em face do acórdão que não conheceu do agravo por inobservância do princípio da dialeticidade. O embargante fundamenta o seu recurso na ausência de dano moral.
2. Recurso tempestivo (ID 59175908) e contrarrazoado (ID 59600021).
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
4. Na hipótese, não está presente o vício alegado. Da leitura do acórdão é fácil constatar que o embargante levanta questão estranha ao que foi decidido por esta Turma Recursal. O acórdão embargado não conheceu o agravo interposto por não observar o princípio da dialeticidade. Não houve qualquer menção a dano moral.
5. Sendo a dialeticidade pressuposto recursal e não observada também nos presentes embargos, os embargos de declaração não merecem ser conhecidos.
6. A interposição de seguidos recursos, todos sem observância do princípio da dialeticidade recursal, demonstra o intuito manifestamente protelatório, restando clara a intenção de procrastinar o cumprimento da condenação que lhe fora imposta. Dessa forma, e com fundamento no artigo 81 do CPC, a condenação do embargante é medida que se impõe.
7. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. Condenado o embargante em litigância de má-fé em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.